Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-12.2013.8.11.0035
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000501-12.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GUTEMBERG GOMES DE ABREU - CPF: 172.358.801-63 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SANEMAT – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA –ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A contratação temporária que não observa as hipóteses previstas no art. 37, § 2° da CF/1988 denota desvirtuamento do instituto. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

2. No presente caso, apesar do não pagamento das verbas devidas, não há que falar em
danos

morais
indenizáveis, na medida em que os prejuízos da parte Apelante não ultrapassaram a esfera patrimonial.

3. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gutemberg Gomes de Abreu,
em face da sentença prolatada nos autos da “Reclamação Trabalhista” proposta em face da
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso
e do
Estado de Mato Grosso,
em que a Magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando o requerido
ao pagamento do salário e das parcelas de FGTS no período trabalhado, com base no salário da parte requerente à época da aquisição do direito, descontados os valores já percebidos e as parcelas atingidas pela prescrição
(id. 61352460).

Nas razões recursais, a apelante argumenta que a sentença merece reparo no que diz respeito aos danos morais, os quais o Juízo singular entendeu não estarem presentes.

Requereu em síntese o recebimento deste recurso para reformar a sentença de 1º grau, para o fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais, tendo em vista a prática reiterada de não pagar salário por período contínuo e prolongado (01/02/2011 à 15/09/2011).

O apelado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se, em face da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 61910973).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119625953).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O Apelante argumenta que a Apelada praticou ato ilícito consistente no não pagamento de salários pelo período contínuo e prolongado de 01/02/2011 a 15/09/2011, ou seja, por mais de 7 (sete) meses, o que por si só, causou-lhe grande prejuízo psíquico, acarretando a obrigação ao pagamento do dano moral.

Pois bem.

Da análise dos autos, é possível verificar que a recorrente de fato ficou vinculada à recorrida por vários anos, o que inclusive foi reconhecido na sentença de 1º grau que a condenou ao pagamento do salário e ao recolhimento das parcelas do FGTS, nos termos da legislação e jurisprudência de regência.

A recorrente alega ter ficado mais de 7 (sete) meses sem receber seus salários, argumentando ser suficiente para caracterizar o dano moral diante da ilicitude de tal conduta.

Entretanto, compulsando os autos verifica-se que em 31 de janeiro de 2011, a Diretoria da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) revogou a portaria que nomeou o sr. Gutemberg (id. 61351963), atendendo recomendação do Tribunal de Contas do Estado.

No ofício de nº 017/2011 (08 de fevereiro), o próprio Apelante informa que havia sido exonerado de suas funções e que a partir de então (01/02/2011) estava impedido de representar a empresa, tendo passado suas atribuições para outros servidores.

Consta dos autos também ata de reunião extraordinária, a qual autorizou a contratação do Recorrente como prestador de serviços, por se tratar de trabalho técnico (id. 61351963).

In casu,
verifica-se que houve diferentes tipos de contratação do recorrente (ora como servidor comissionado, ora como prestador de serviço). De toda forma, tais contratações foram entendidas pelo Juízo
a quo
como “contratação temporária”, inclusive de forma desvirtuada, com os direitos que lhe são inerentes (saldo de salário e FTGS).

Sobre esse ponto, importante deixar claramente consignado que a contratação temporária, reconhecida no primeiro grau, deve ser delimitada entre o período de 01/02/2011 (data do início do trabalho de forma “precária”) a 15/09/2011 (data da dispensa e contratação pela empresa Ábaco Tecnologia de Informações Ltda), conforme inclusive objeto do pedido inicial. No período anterior, trabalhou como comissionado.

De toda forma, não é o caso de se reconhecer a ocorrência de danos morais.

Em que pese a nulidade da contratação temporária já reconhecida na sentença, é notório que este Tribunal possui entendimento de que a simples anulação da contratação temporária não enseja por si só os danos morais, mas sim danos materiais, senão veja-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
– AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA – TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ÍNDICES APLICADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – VERBAS NÃO DEVIDAS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ –
INDENIZAÇÃO
DANO

MORAL
– NÃO CABIMENTO– RECURSO NÃO PROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA.

A nulidade do
contrato

temporário
acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

(...)

É relevante a conceituação de
dano

moral
que, segundo Yussef Said Cahali, "é tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado."

Logo, o não pagamento de parte das verbas relaciona-se a
danos
de natureza patrimonial, não gerando qualquer
dano
de natureza
moral.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1002193-26.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
–
CONTRATO

TEMPORÁRIO
– SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO –
DANO

MORAL
– NÃO CARCATERIZADO
–– SENTENÇA RETIFICADA.
1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade
temporária
e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, da CF).

2. Autora exerceu cargo público por 7 (sete) anos, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional.
Desta forma, deve o referido
contrato
ser considerado
nulo
por contrariar o texto constitucional.

3. Por ser nula a relação estabelecida entre a Autora e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320).

4. Se não gera qualquer efeito por ser declarado
nulo
e contrário a constituição, não há que se falar em prazo decadencial. Assim, nula é a contratação
temporária
estabelecida entre a Administração Pública e a Requerente e não o ato que o exonerou.

5. Nesse norte, não há que se falar em recebimento do período em que ficou afastada.

6. Ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a nulidade do ato de
contrato

temporária
.
7.
Não procede o pleito acerca do
dano

moral
, uma vez que o ato que exonerou a Autora não decorreu de nenhuma ilegalidade, abusividade ou ato capaz que ensejar os
danos

morais
.

8. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário.
(N.U 0002345-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 12/04/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO
– GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7º, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – 13º, FÉRIAS E FGTS – CABIMENTO – MULTA DE QUARENTA POR CENTO (40%) – NÃO CABIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVERSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida. (Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

2. O fato de ser dispensada por si só não configura dano moral, já que restou demonstrado nos autos nenhum abalo psicológico ou ato que atentasse contra a moral ou honra da Apelada.

3. O Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato.

(...)

(N.U 0003820-16.2015.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Ademais, compulsando os autos verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o “dano moral” que alega ter sofrido ou qualquer outra situação que tenha lhe causado constrangimento ou violação dos seus direitos personalíssimos. Ao que consta nos autos, seus prejuízos não extrapolaram a esfera patrimonial.

Assim, não comprovado qualquer ofensa aos direitos personalíssimos do recorrente e/ou abalo psíquico/emocional/social, não há que se falar em indenização por danos morais.

Isso posto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, com a especificação que o contrato temporário se deu no período entre 01/02/2011

e 15/09/2011.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários no valor de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), com as ressalvas previstas no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022